Tribunal: TJBA
Processo: 0197870-60.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0197870-60.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO MURICY DA SILVA NOSSA, EDUARDO DANGREMON SALOES DO NASCIMENTO, FERNANDO MARQUES VILLA FLOR, MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS, MARIA LEONOR POVOAS DE AGUIAR, MARIANA HELENA OLIVEIRA MENDES, VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA

APELADO: NELSON MENGEL COSTA e outros

Advogado(s)
:
MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS, MARIANA HELENA OLIVEIRA MENDES, VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA, EDUARDO DANGREMON SALOES DO NASCIMENTO, FERNANDO MARQUES VILLA FLOR, ADRIANO MURICY DA SILVA NOSSA, MARIA LEONOR POVOAS DE AGUIAR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PLANO BRESSER. PLANO COLLOR I. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RELATIVA AO PLANO BRESSER. AUSÊNCIA DE PEDIDO REFERENTE AO PLANO COLLOR II. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O VÍNCULO ENTRE AS PARTES. CONSTATADA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE. CORREÇÃO DOS ÍNDICES E DOS JUROS FIXADOS PELO MAGISTRADO A QUO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PROVIDO EM PARTE.

I - A partir da violação ao direito subjetivo do Apelado, ocorrida com a edição do Plano Bresser, em 01/07/1987, se iniciou a contagem do prazo prescricional de vinte anos, cujo termo final se deu nos idos de 2007. Assim, tendo a ação sido ajuizada em dezembro de 2008, resta patente a prescrição deduzida pelo Apelante, unicamente com relação aos pedidos relacionados ao Plano Bresser, com esteio no art. 2028 do CC/2002, combinado com o art. 177 do CC/1916.

II - O pedido deve ser certo e determinado (art. 322 e 324, CPC), incumbindo ao autor da demanda formular sua pretensão de forma clara para, com isso, delimitar os contornos da ação. Essa delimitação influirá em todo o processo, inclusive na atuação do magistrado, que não poderá ultrapassar os limites estabelecidos na petição inicial, sob pena de violar o princípio da congruência. O Apelado não formulou pedido expresso de diferença dos depósitos em conta de poupança referentes ao período do Plano Collor II, não sendo dado ao magistrado depreender pedidos implícitos.

III – A determinação exarada nos autos do Recurso Extraordinário nº 632.212/SP não se amolda à questão em apreço. Isso porque o Recurso Extraordinário citado trata apenas das diferenças de atualização monetária correspondentes ao Plano Collor II. Sendo assim, difere da hipótese em exame, que corresponde aos Planos Bresser e Verão e Collor I. Rejeita-se o pedido de suspensão do feito.

IV – Preliminares de ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica do pedido rejeitadas.

V - Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na exordial, condenando o Apelante ao pagamento da diferença entre os valores que deveriam ter sido corrigidos e os que foram efetivamente creditados na caderneta de poupança do Apelado, em razão dos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor I.

VI - Verifica-se que foram colacionados à exordial documentos suficientes para ampararem a pretensão autoral e possibilitarem o exercício do direito de defesa da inst
ituição financeira.

VII – Por fim, a sentença é clara ao indicar os juros e os índices de correção monetária decorrentes dos referidos planos econômicos, em valores correspondentes àqueles fixados pelo STJ.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0197870-60.2008.8.05.0001, oriundos da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante o BANCO BESA S/A (atual denominação do Banco Econômico em Liquidação Extrajudicial) e como Apelado NELSON MENGEL COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA